Tribunal: TJDFT
Processo: 0737450-97.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
À luz dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil, intimem-se as partes para que, no prazo comum de 5 (cinco) dias, manifestem especificamente: (i) a parte apelante sobre a preliminar de intempestividade recursal suscitada no ID 28921562 – pág. 4; e (ii) a parte apelada acerca do cabimento do preenchimento dos pressupostos para o cabimento do recurso adesivo de ID 28921564, tendo em vista a ausência de sucumbência recíproca estabelecida na sentença recorrida. Após, com ou sem manifestação das partes no prazo comum, retornem os autos conclusos. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora